Tribunal: CARF
Processo: 10380.009418/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.009418/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.977 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
J. MACÊDO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/09/2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DO PIS.
Nos termos da tese firmada, em sede de repercussão geral, na ocasião do
julgamento do RE no 574.706/PR, o ICMS não compõe a base de cálculo para
a incidência do PIS e da COFINS. O julgado passa a produzir efeitos após
15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a
data da sessão em que proferido o julgamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para determinar a exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições para o PIS e da COFINS, nos termos da tese firmada no âmbito do RE n.o
574.706/PR, devendo os autos retornarem à unidade de origem, para que se possa analisar, por
meio de novo Despacho Decisório, a liquidez e certeza do crédito pleiteado pela contribuinte.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3402-010.975, de 24 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo
10380.009417/2006-68, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.009418/2006-11
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.977 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009418/2006-11

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada em oposição ao Despacho
Decisório que indeferiu Pedido de Restituição de créditos relativos a pagamento a maior de
PIS/COFINS, em razão da inclusão do ICMS em sua base de cálculo.
A autoridade competente, no Despacho Decisório, sustentou que, tanto a
legislação do PIS, quanto da COFINS, estabeleceu expressamente as receitas a serem excluídas
da base de cálculo desses tributo. Assim, inexistindo previsão legal permitindo a exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não poderia o imposto apurado ser dela
deduzido. Nesse sentido, não haveria que se falar em restituição dos valores pagos.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese,
que o referido entendimento estaria em dissonância com o posicionamento do STF. Sustenta que
o ICMS vem sendo indevidamente mantido na base de cálculo do PIS e da COFINS, como se
receita bruta do contribuinte fosse. Afirma que, por representar um ônus fiscal do contribuinte, a
incidência dos referidos tributos em uma despesa tributária violaria, não apenas o principio da
capacidade contributiva, como também o da isonomia tributária.
A DRJ julgou improcedente a referida Manifestação de Inconformidade.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando as razões
apresentadas em sua Manifestação de Conformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, trata-se, na origem, de Pedido de
Restituição de créditos relativos a pagamento a maior de PIS, em razão
da inclusão do ICMS na sua base de cálculo.
Ocorre que, tanto o Despacho Decisório, quanto o acórdão proferido pela
DRJ, indeferiram o pedido formulado pela contribuinte, ao argumento de
que não haveria na legislação qualquer previsão legal que permitisse a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Sobre o tema, sobreveio no ano de 2017 a tese firmada no âmbito do
julgamento do RE n.o 574.706/PR, em sede de repercussão geral, no
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.977 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009418/2006-11

sentido de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência
do PIS e da COFINS”. Tal acórdão restou assim ementado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO
DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS
tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o
sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a
mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de
débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou
escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade
aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da
Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a
cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto
se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se
incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo
Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS
e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da
base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido
integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a
transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em
determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para
excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.”
(RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)
Após a publicação do referido acórdão, foram opostos Embargos de
Declaração, por parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
requerendo, dentre outras providências, a modulação temporal dos efeitos
da decisão. A modulação foi deferida pelo Pleno daquele Tribunal, nos
seguintes termos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO
PIS
E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM
EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E
ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS
EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR
DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO
GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS
DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES
JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS
ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE
MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.”
(RE 574706 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
13/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-2021
PUBLIC 12-08-2021)
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.977 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009418/2006-11

Verifica-se, portanto, que o STF modulou os efeitos do julgado, cuja
produção passou a se dar após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais
e administrativas protocoladas até a data da sessão de julgamento do
mérito.
Nos termos do art. 62, §2o, da Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
Regimento Interno do CARF (RICARF), o referido julgado é de
observância obrigatória e deverá ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Assim, como no caso dos presentes autos, o Pedido de Restituição foi
formulado em 10/07/2007, dentro do marco temporal estabelecido pelo
STF para modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicado ao
presente processo administrativo o entendimento do STF fixado no
julgamento do RE no 574.076/PR.
Cabe aqui salientar, que tratando-se de Pedido de Restituição, faz-se
necessária a comprovação da liquidez e certeza, por parte do
contribuinte, nos termos do art. 170, do CTN.
Tendo a presente controvérsia, no âmbito dos julgamentos a quo, se
limitado ao indeferimento do Pedido de Restituição, em razão da
impossibilidade de se excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS, por inexistência de previsão legal, verifica-se que não houve no
caso dos autos a análise da quantificação e apuração do crédito pleiteado.
Assim, nos termos do art. 59, §3o, do Decreto no 70.235/72, considerando
que a supressão de instância somente pode ser realizada se a favor do
sujeito passivo, afastada a única motivação elencada no Despacho
Decisório para indeferir Pedido de Restituição de pagamento indevido de
PIS, cabe à autoridade fiscal de origem apurar, por meio de novo
despacho, devidamente fundamentado, a liquidez e certeza do crédito
pleiteado o sujeito passivo.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para determinar a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições
para o PIS e da COFINS, nos termos da tese firmada no âmbito do RE n.o
574.706/PR, devendo os autos retornarem à unidade de origem, para que
se possa analisar, por meio de novo Despacho Decisório, a liquidez e
certeza do crédito pleiteado pela contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.977 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.009418/2006-11

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para determinar a exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições para o PIS e da COFINS, nos termos da tese firmada no âmbito do RE n.o
574.706/PR, devendo os autos retornarem à unidade de origem, para que se possa analisar, por
meio de novo Despacho Decisório, a liquidez e certeza do crédito pleiteado pela contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 69
DF CARF MF
Original